Tribunal: TJES
Processo: 5046267-97.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046267-97.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIOGO MIRANDA CHESQUINI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5046267-97.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DIOGO MIRANDA CHESQUIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO. LEI 10.470/2015. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 5606/ES. MS 0020606-60.2017.8.08.0000. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando-o ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional (Ato 348/2018) ao servidor do Poder Judiciário, referentes ao período compreendido entre 01/07/2017 a 30/06/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrida possui direito ao recebimento das diferenças salariais pretéritas decorrentes da promoção funcional, a despeito do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 (que suspendeu os efeitos financeiros das promoções para reequilíbrio fiscal) e do seu respectivo reconhecimento de constitucionalidade pelo STF na ADI 5606/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste impacto que suplante o limite de gastos com pessoal (art. 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal), uma vez que a disponibilidade financeira e o enquadramento na margem legal foram declarados previamente pela Presidência do Tribunal de Justiça em sede de Mandado de Segurança.

O direito do servidor e a validade do ato da promoção encontram-se acobertados por coisa julgada material, uma vez que foram expressamente assegurados em julgamento prévio de mandado de segurança (MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000).

A declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 10.470/2015 pela ADIN 5606/ES não altera o direito à cobrança pleiteada, uma vez que a pretensão está fundamentada em decisão transitada em julgado (mandado de segurança), restando consolidado, ainda, em Incidente de Resolução de Demandas pela Turma de Uniformização do TJES (PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"É devido o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas a servidor do Poder Judiciário Estadual cuja promoção e efeitos financeiros foram garantidos por mandado de segurança com trânsito em julgado, não sendo o direito material superado pela posterior declaração de constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 (ADI 5606/ES) ou por limitações genéricas da Lei de Responsabilidade Fiscal."

Dispositivos relevantes citados:

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), art. 19, § 1º, IV;

Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º; CF/1988, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 5606/ES;

STF, Súmula 271;

TJES, Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000;

TJES, Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000;

TJES, Turma de Uniformização, PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101;

TJES, Turma Recursal, Recurso Inominado nº 0017146-86.2019.8.08.0035, Rel. Juiz de Direito Paulo Abiguenem Abib.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta por
DIOGO MIRANDA CHESQUIN
, que assim decidiu:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o Requerido Estado do Espírito Santo no pagamento ao Requerente Diogo Miranda Chesquini das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional do Ato 348/2018, no período compreendido entre 01/07/2017 a 30/06/2021. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso III, a, do Estatuto Processual Civil”
.

Em sede recursal (ID 18910518), o recorrente destaca que a sentença viola lei estadual e afronta precedente vinculante do STF na ADI 5606.

Contrarrazões no ID 18910519.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Quanto ao mérito, insta destacar a ausência de impacto no limite de gastos com pessoal, segundo inteligência do art. 19, § 1º, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo que os valores decorrentes do processo de promoção (2016) já foram implementados pelo TJES e incorporados aos vencimentos dos servidores.

Quanto a violação do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, tal alegação não deve prosperar, pois o próprio Desembargador Presidente, quando da decisão do MS, declarou que não haveria qualquer impossibilidade jurídica e fiscal do pagamento das verbas, pois estaria dentro do limite legal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS. SERVIDOR PÚBLICO DO JUDICIÁRIO. ATOS 1.232/2015 E 1.233/2015. POSSIBILIDADE. SÚMULA 271 STF. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas às fls. 64. 2. Trata-se de Ação de Cobrança de parcelas retroativas ajuizada por Débora Romão de Araújo em face do Estado do Espírito Santo, na qual a Autora/Recorrida requer a condenação do Estado ao pagamento retroativo de promoção que alega ter direito, tendo em vista decisão do Mandado de Segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, proposto pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do ES, que cancelou as promoções da carreira do Judiciário, visando atender o limite de gastos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.
3. Em que pese a alegação recursal de que o pleito autoral já fora atingido pela coisa julgada sob o fundamento de que ¿na decisão transitada em julgado, contudo, esse pedido foi julgado improcedente, tendo os efeitos das promoções sido deferidas somente a partir da impetração do mandado de segurança, que ocorreu em 15 de março de 2016¿ o que o Mandado de Segurança decidiu, por cumprimento estrito da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, foi autorizar a promoção dos servidores, na forma definida pelos Atos nº 1.232/2015 e 1.233/2015, ¿com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do STF¿ (fls. 45). Isso não significa o trânsito em julgado dos valores pretéritos e não abarcados pelo Mandado de Segurança. A Súmula 271 do STF, estabelece, in verbis, que: ¿concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria¿. Ou seja. a Súmula esclarece que os valores pretéritos podem/devem ser reclamados posteriormente, sendo uma possibilidade jurídica por não serem atingidos pela coisa julgada
. 4. Resta, porém, outra condicionante ao deferimento do pleito autoral: a existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à isso, o Desembargador Presidente, quando da decisão do referido Mandado de Segurança, proferiu entendimento no sentido de que consideradas todas as despesas adicionais a serem suportadas pelo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo no ano de 2019, [...] o limite legal de 6% (seis por cento) imposto pela LRF, não seria, de nenhuma forma suplantado, na medida em que tal despesa estaria, nos quatro cenários apresentados contida no intervalo entre 5,70% (cinco vírgula setenta por cento) e 5,75% (cinco vírgula setenta e cinco por cento), declarando, assim, a possibilidade jurídica e fiscal do efetivo pagamento da progressão reclamada. 5. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso por seus próprios fundamentos. 6. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas o condeno em honorários advocatícios no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto. (RECURSO INOMINADO Nº 0017146-86.2019.8.08.0035 RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTORECORRIDA: DÉBORA ROMÃO DE ARAÚJORELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB).

Ademais, a alegação do condicionamento dos efeitos financeiros da promoção, em relação a superação da crise financeira pelo Poder Judiciário Estadual, também não merece prosperar.

Isso porque, ainda que a execução de alguns direitos dependa da capacidade financeira do Estado, este não poderá se eximir de suas obrigações, principalmente quando observada a afronta a direitos fundamentais.

Desse modo, razão não assiste à parte recorrente, uma vez que, o MS Nº 0036097-44.2016.8.08.0000 reconheceu o direito da parte recorrida, reconhecendo também a validade do ato da promoção.

No mesmo sentido, é matéria consolidada pela Turma de Uniformização das Turmas Recursais ao julgar o PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101 onde restou decidido que:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 - Despiciente a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente.
02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 - Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário
. 04 - Diferenças e reflexos salarias devido no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Ainda que a ADIN 5606/ES tenha declarado constitucional o art. 1º, da Lei nº 10.470/2015, que determinou a suspensão das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo até reequilíbrio da gestão fiscal, em nada alteraria a conclusão adotada na r. sentença. Isso decorre do fato de que a pretensão de cobrança da recorrida está lastreada na decisão proferida em mandado de segurança, e não na in(constitucionalidade) da norma em questão, não podendo este magistrado ignorar a coisa julgada material. Da mesma forma, não há que se falar em violação da reserva de plenário, se não fora declarada a inconstitucionalidade da norma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção legal, porém condeno o recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de abril de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)